Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS MENORES DE IDADE. EXIGÊNCIA DE SERVIÇO DE ACOMPANHANTE. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1 – Recurso da primeira ré. Ausência de preparo. Deserção. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade da apelação, o qual somente é dispensado em caso de concessão de gratuidade de justiça (art. 99 do CPC). Indeferido o pedido, novo requerimento deve estar respaldado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento. A ausência de recolhimento do preparo, atrelada à reiteração do pedido de gratuidade com base em argumentos já apreciados, enseja a deserção. Recurso não conhecido.

2 – Recurso da segunda ré. Transporte aéreo internacional. Serviço de acompanhante para adolescentes. Exigência. Abusividade. Nos termos da Resolução no 131 do CNJ, de 26/05/2011, a viagem internacional de crianças e adolescente prescinde de acompanhante adulto, caso haja autorização expressa dos pais ou responsáveis. Nem mesmo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevê tal exigência, que se mostra abusiva.

3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14, caput, e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A negativa de embarque fundada em ausência de contratação de serviço de acompanhante aos autores, menores de idade, caracteriza defeito na prestação do serviço, tanto pela ausência de informação prévia (art. 6o, inciso III, do CDC) quanto pela desnecessidade do serviço (art. 14, I, do CDC). Assim, não se afasta a responsabilidade civil das rés.

4 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de novas passagens, os quais restaram devidamente comprovados.

5 – Danos morais. O defeito na prestação de serviço de transporte que resulta em indevida negativa de embarque ao consumidor, bem como desgaste para a solução do imbróglio, é suficiente para atingir-lhe a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade. Devida, pois, a reparação por danos morais.

6 – Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade contratual. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual é a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil (AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO). Nesse quadro, a sentença merece reparo quanto a tal ponto.

7 – Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso da segunda ré conhecido e provido em parte.

(J)